Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718660-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 88739520), que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de PITE S/A, indeferiu a realização de consulta às ultimas declaração de imposto de renda da parte agravada, via sistema INFOJUD. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo a necessidade da pesquisa requestada para solver a dívida que lhe assiste, sobretudo porque “já exauriu todas as pesquisas de bens que tem autorização legal para fazer, certo de que a pesquisa via sistema INFOJUD está na competência exclusiva do Poder Judiciário”. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, destacando que há iminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o prosseguimento do feito executório está suspenso, salientando que “já houve a determinação de arquivamento provisório e, inclusive, já está aventada a extinção do feito acaso transcorrido o prazo prescricional”. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a “antecipação da tutela recursal para que seja desde logo determinada a realização da pesquisa de bens vis INFOJUD, indevidamente negada na origem”. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida pelos fatos e fundamentos expendidos no presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por Procurador legalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 c/c art. 995 do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida em parte. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que houve na origem diligências no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida fiscal executada judicialmente. Essa apreensão decorre da análise dos ID 72516184 e seguintes e ID 87856331 e seguintes (SITAF), onde se verifica que o Juízo de origem realizou pesquisa junto ao sistema BACENJUD também inexitosa – ID 78532420 e 78973115. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram esgotadas vias ordinárias pelo agravante para dar seguimento ao feito executório, restando a pesquisa por meio do sistema INFOJUD como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD em razão do valor do débito executado, muito menos em decorrência do acervo processual e/ou da escassez de recursos humanos naquele Juízo. Conquanto seja do conhecimento deste Relator a realidade da estrutura física e de pessoal deste Tribunal, inclusive da Primeira Instância, não se mostra plausível o Juízo de primeiro grau indeferir pleito da parte agravante que almeja, por meio do ato requestado, uma possível solução do conflito judicializado, especialmente quando o tal ato não pode por ela ser praticado, a exemplo da pesquisa ao sistema INFOJUD, que é um serviço oferecido unicamente aos magistrados ou aos servidores por eles autorizados. A propósito, por ilustrativos do entendimento supradelineado, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Embora a pesquisa ao sistema InfoJud se trate de medida excepcional, por configurar quebra de sigilo fiscal, o seu uso não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1320287, 07474209020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A demonstração de esforço do exequente para a localização de bens penhoráveis do executado autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para a realização de pesquisa no sistema BACENJUD deve ser estendido ao sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema. Precedentes. O acervo de processos da serventia, bem como a carência de recursos humanos não configuram óbice ao deferimento de tutelas necessárias à efetividade jurisdicional. (Acórdão 1197680, 07067946320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. I - A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução fiscal. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1209059, 07105871020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida tributária em execução, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, revela-se provável o provimento, ainda que parcialmente, do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual a antecipação da tutela deve ser concedida em parte. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem promova pesquisa por meio do sistema INFOJUD em nome da parte agravada com vistas a obter as informações constantes em suas últimas declarações de imposto de renda. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator